Tribunal: TJSP
Processo: 2037016-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo interno – Reclamação - A recorrente acredita ter direito a R$ 598.192,80 de astreintes por mais de 500 dias de suposto descumprimento de determinação judicial - Manifesta a ausência de questionamento acerca da autoridade de qualquer acórdão proferido por este e. TJ - O inconformismo da reclamante acerca da decisão que julgou cumprida a obrigação e afastou pedido de reconhecimento de

Ementa:
Agravo interno – Reclamação - A recorrente acredita ter direito a R$ 598.192,80 de astreintes por mais de 500 dias de suposto descumprimento de determinação judicial - Manifesta a ausência de questionamento acerca da autoridade de qualquer acórdão proferido por este e. TJ - O inconformismo da reclamante acerca da decisão que julgou cumprida a obrigação e afastou pedido de reconhecimento de incidência de astreintes deveria ser objeto de agravo de instrumento - Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2037016-56.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANTONIA VALDELICE PEREIRA, é agravado MM JUIZ DE DIREITO DA 40a
VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL CÍVEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2037016-56.2020.8.26.0000/50000 - JV 22465
2
VOTO N°: 22465
AGRV. INTERNO No: 2037016-56.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.: ANTONIA VALDELICE PEREIRA
AGDO.: MM JUIZ DE DIREITO DA 40a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL DE SÃO PAULO
Agravo interno
Reclamação - A recorrente acredita ter
direito a R$ 598.192,80 de astreintes por mais de 500 dias
de suposto descumprimento de determinação judicial -
Manifesta a ausência de questionamento acerca da
autoridade de qualquer acórdão proferido por este e. TJ - O
inconformismo da reclamante acerca da decisão que julgou
cumprida a obrigação e afastou pedido de reconhecimento
de incidência de astreintes deveria ser objeto de agravo de
instrumento - Nega-se provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática
que negou seguimento a Reclamação proposta pela recorrente.
A recorrente insiste em que o decidido no agravo de
instrumento n. 2064359-03.2015.8.26.0000 “fez coisa julgada material no
sentido de que não houve o cumprimento integral da liminar proferida pelo
E. Desembargador Mendes Pereira em agravo anterior” (sic) (negrito e grifo
no original) (fls. 10). Afirma que as informações fornecidas pelo Google “até
então não eram suficientes para cumprir a liminar concedida anteriormente” (sic)
(fls. 13).
Aduz que a decisão monocrática está fundamentada “em
duas premissas absolutamente equivocadas” (fls. 13). Alega que o Google “jamais
alegou que ouve cumprimento posterior ao decidido no Agravo n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2037016-56.2020.8.26.0000/50000 - JV 22465
3
2064359-03.2015.8.26.0000, que não teve sua decisão respeitada” (sic) (fls. 14).
Assevera que “NÃO EXISTE NOS AUTOS UM
ELEMENTO SEQUER QUE INDIQUE QUE NESTE MOMENTO ATUAL
TENHA
O
GOOGLE
CUMPRIDO
SUA
OBRIGAÇÃO,
PELO
CONTRÁRIO! É ENTENDIMENTO EXTRA PETITA JA QUE A PRÒPRIA
GOOGLE ENTENDE QUE O CUMPRIMENTO SE DEU NO PASSADO
COMOS DADOS QUE ELA TINHA INFORMADO EM 2014, APÓS A
DECISÃO MONOCRATICA NO AGRAVO ANTERIOR” (sic) (maiúsculas,
negrito e grifo no original) (fls. 15).
Alega que a “decisão reclamada chegou em conclusão
diametralmente oposto ao desta Colenda Turma no Agravo de Instrumento n.
2064359-03.2015.8.26.0000” (fls. 16).
Afirma que “as duas decisões foram proferidas sobre o mesmo
momento processual e a mesma base fática, de forma que o desrespeito ao decidido por
este E. Tribunal é claro e evidente” (sic) (fls. 17).
Diz que “beira a teratologia o argumento de que atualmente
teria ocorrido o cumprimento sem qualquer fundamento novo que ampare esta
decisão” (sic), pois “é ilógico admitir que no cumprimento de sentença de Acórdão
que negou provimento à apelação da Google e deu provimento ao recurso da
Reclamante, a obrigação possa estar cumprida sem que se aponte os novos dados
fornecidos pela Google ou a justificativa da impossibilidade de fornecimento sem que
tenha concorrido para tanto” (sic) (fls. 17).
É o relatório.
A Reclamação foi proposta contra r. decisão que, em
execução movida pela reclamante em face de Google Brasil Internet Ltda.,
considerou que não há incidência de astreintes, pois a obrigação de fazer foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2037016-56.2020.8.26.0000/50000 - JV 22465
4
cumprida.
Conclui-se das razões do presente recurso que a
reclamante insiste em que isso não ocorreu.
Antes de a decisão monocrática combatida por este
agravo interno ser proferida, determinou-se esclarecimentos (a reclamante
disse que não interpôs recurso contra a decisão que julgou cumprida a
obrigação).
O r. Juízo da execução concluiu que o Google cumpriu as
determinações deste e. TJ (remoção de conteúdo e apresentação de dados
sobre os responsáveis por certa publicação).
A recorrente move a execução porque acredita ter direito
a R$ 598.192,80 de astreintes (R$ 500.000,00 atualizados por mais de 500 dias
de suposto descumprimento de determinação judicial) (fls. 22/27 da
Reclamação).
A decisão monocrática analisou o v. acórdão proferido
no Agravo de Instrumento n. 2064359-03.2015.8.26.0000 e relatado pela e.
Desa Silvia Maria Facchina Espósito Martinez.
Constatou que, apesar de se ter reconhecido que em
certo momento processual o Google deixou de cumprir integralmente o
determinado pelo e. Des. Mendes Pereira em anterior agravo de instrumento,
não há no v. acórdão condenação do Google ao pagamento de astreintes.
A decisão objeto da Reclamação, à luz do decidido
nesses dois agravos de instrumento e também na apelação, concluiu que no
atual momento da execução o Google cumpriu as determinações judiciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2037016-56.2020.8.26.0000/50000 - JV 22465
5
A decisão monocrática combatida constatou a manifesta
ausência de questionamento acerca da autoridade de qualquer dos
mencionados acórdãos.
O inconformismo da reclamante deveria ser objeto de
agravo de instrumento.
Diante
desses
fatos,
foi
negado
seguimento
à
Reclamação, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste e. Tribunal
de Justiça.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso.
MARY GRÜN
Relatora